Tribunal: TJMT
Processo: 1038443-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038443-43.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BENEDITA JOSEFINA SANTANA ROZ
RECORRIDAS: BANCO BRADESCO S.A e BANCO C6 S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MIGRAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora idosa em face de instituições financeiras, em razão de descontos realizados em conta corrente após a cessação de benefício previdenciário, sem autorização expressa, pleiteando a nulidade da cobrança, restituição dos valores e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras são partes legítimas para responder solidariamente pelos descontos realizados; (ii) estabelecer se é lícita a migração da forma de cobrança de empréstimo consignado para débito em conta corrente sem autorização expressa do consumidor; (iii) determinar se são devidas a restituição do indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que o contrato tenha sido firmado por apenas uma delas, quando ambas participam da operacionalização dos descontos.
4. A migração da forma de cobrança de empréstimo consignado para débito em conta corrente exige autorização expressa do consumidor, não sendo suficiente a previsão genérica contratual.
5. A ausência de comprovação de autorização específica para débito em conta corrente configura falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A cláusula contratual que prevê possibilidade de pagamento por outros meios não autoriza automaticamente a alteração unilateral da forma de cobrança, sobretudo quando condicionada à anuência expressa do consumidor.
7. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, bastando a demonstração da cobrança indevida para caracterizar o dever de indenizar.
8. A repetição do indébito ocorre de forma simples quando não comprovada a má-fé das instituições financeiras.
9. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de consumidora idosa, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A alteração da forma de cobrança de empréstimo consignado para débito em conta corrente exige autorização expressa do consumidor. 2. A migração unilateral da cobrança sem anuência configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. 3. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor na cadeia de fornecimento. 4. A restituição do indébito é simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor. 5. O desconto indevido sobre verba alimentar gera dano moral presumido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 39, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 398 e 406.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038443-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA JOSEFINA SANTANA ROZ - CPF: 629.467.901-00 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026